Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-57.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO. MANDADO MONITÓRIO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do ausente não gera presunção de hipossuficiência de recursos do réu revel, uma vez que a representação decorre da ausência e não da situação econômica da parte.
2. Os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante §2° do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. A atualização do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor da causa tem por termo a quo a data do ajuizamento e, os juros de mora, a data da intimação para pagamento. Já os honorários de sucumbência que tem por embasamento o valor da condenação deve observar a base de cálculo definida no próprio título executivo judicial, compreendendo, pois, juros moratórios e correção monetária.
4. Apelação cível conhecida e não provida.